Tribunal: TJPA
Processo: 0006140-19.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006140-19.2015.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ELIANE ALMEIDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE. ART. 485, INCISO III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Havendo nos autos tal intimação e mantendo-se o Banco autor inerte ao chamado judicial, imperiosa a extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso III e §1º do CPC.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Busca e Apreensão movida contra ELIANE ALMEIDA SOARES.

O juízo
a quo
sentenciou a demanda nos seguintes termos (ID 13136170):

[...] Após regular tramitação do feito, infrutífera a citação, ante a não localização do requerido, o autor foi intimado, na pessoa do advogado e o prazo transcorreu ‘in albis’ sem manifestação.

Intimado o banco demandante, na pessoa de seu representante legal, para que manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, mais uma vez o autor quedou-se inerte, conforme se vê do sistema.

[...]

ANTE O EXPOSTO, considerando a inércia da parte autora no presente caso, DECRETO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

REVOGO eventuais decisões de tutela provisória deferidas nestes autos.

Custas finais pelo autor, acaso existentes. Na hipótese de não pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se ao PAC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco autor ingressou com apelação aduzindo resumidamente que “[...] nos autos não há sequer certidão alegando que o apelante foi intimado pessoalmente de forma prévia para impulsionar o andamento processual, o que se faz necessário”.

Assim, o Apelante pede pelo prosseguimento do feito com a concessão de prazo para buscar melhores informações sobre o endereço da ré.

Sem contrarrazões.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se a demanda na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, motivo pelo qual passo a julgar o apelo.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da sentença que, considerando haver abandono da causa pelo Banco Autor, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu breve recurso, busca o Apelante a reforma da sentença com o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que não foi certificado nos autos que a instituição bancária foi intimada pessoalmente para impulsionar o andamento processual.

No entanto, razão não lhe assiste.

Primeiramente, destaco o disposto no inciso III do artigo 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Resta evidente nos autos que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Banco autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam no sentido de fornecer novo endereço da parte ré a fim de que pudesse ser citada e ser localizado o veículo objeto da busca e apreensão. Ressalto que, desde o ano de 2015, diversas tentativas vêm sendo realizadas para esse fim, porém todas sem sucesso.

Verifico, no caso concreto, a prolação de despacho judicial (ID 13136166) determinando a intimação do Apelante para expor seu interesse no prosseguimento do feito e manifestar-se sobre a certidão negativa do oficial de justiça que não encontrou a Apelada nem o bem a ser apreendido. Vejo ainda que a carta foi efetivamente entregue pelos correios ao Bradesco, tendo sido assinada em 22/02/2022 (ID 13136169) e juntada aos autos em 01/12/2022. Contudo, o Banco Recorrente permaneceu inerte ao chamado judicial ocasionando a sentença extintiva.

Logo, está configurado nos autos o abandono de causa, visto que houve a intimação pessoal do Apelante para, especificamente, dar andamento ao feito, entretanto ele ficou silente, deixando de cumprir os atos e diligências que lhe incumbiam.

Diante disso, decido manter a sentença recorrida em todos seus termos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/05/2023